Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 24141158, 24141157 e 24141415, foram expedidos os ofícios requisitórios em favor de JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOAQUIM VIEIRA SANTANA e JOÃO SOARES JÚNIOR. Nesse quadro, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador